Tribunal: TJMT
Processo: 1014925-58.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014925-58.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0007-41 (APELADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO —
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.

CAUSA MADURA — ARTIGO 1.013, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

No curso do processo administrativo instaurado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não se apresenta admissível declarar a prescrição com fundamento na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, porquanto esta é aplicável tão somente à esfera federal.

A hipótese é do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido
. Pedidos julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 144747659) proferida em
ação anulatória de multa administrativa com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
B2W Companhia Digital
.

Assegura que “
o próprio magistrado aduz haver entendimento do STJ no sentido de não haver a previsão acerca da prescrição intercorrente em ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios
”, todavia, “
julgou procedente a ação da Recorrida, sobre o fundamento de ter reconhecido a existência da prescrição intercorrente
”.

Assevera que “
a decisão administrativa foi devidamente motivada, posto que a Recorrida não atendeu a necessidade da consumidora Sra. Marlene, que recorreu tanto ao órgão administrativo, quanto ao órgão judiciário, restando muito bem demostrado a infração a legislação consumerista por parte da Recorrida, tanto pelo órgão administrativo em sua decisão, como pela instância recursal
”.

Afiança que “
considerando que a Recorrida foi oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa, por ocasião do processo administrativo instaurado, além da subserviência da multa aplicada aos padrões e limites legais, alinhando-se à razoabilidade e proporcionalidade exigidas, não cabe ao Poder Judiciário intervir na decisão tomada, visto que não é o caso de ilegalidade ou abuso de poder
”.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (Id. 144747667).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 151819168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Logo é de se declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo nº 51.007.001.14-0000985.

‘
Ex positis
’, julgo procedente o pedido deduzido na exordial, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 51.007.001.14-0000985, bem como da multa aplicada. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT [...]. Contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, inciso I do CPC/2015. [...]. (Id. 144747659 – fls. 11).

Nada obstante a Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999
estabelecer o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, é certo que a
sua aplicação se limita à esfera federal
, consoante entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1115078/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas n
os
324 a 331):

[...]
Pode-se afirmar que somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no plano da Administração Federal, seja direta, seja indireta, recebem a incidência do disposto nesta lei, como fica claro da parte inicial do seu art. 1º
. Conjugam-se, pois, dois elementos na determinação do âmbito de aplicação da Lei 9.873/99, os quais serão úteis para se fixar, a contrário senso, as atividades dele excluídas:

(a) a natureza punitiva da ação administrativa; e

(b) o caráter federal da autoridade responsável por essa ação.

Sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica
:

(a)
às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal
;

(b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e

(c) por expressa disposição do art. 5º, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, a primeira com base na Lei 8.112/90 e a segunda com fundamento no Código Tributário Nacional. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Primeira Seção,
1115078/RS
recurso repetitivo, relator Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2010). [sem negrito no original]

Portanto, não se mostra admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo nº 0114-000.985-1 instaurado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) com fundamento na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.

Dessa forma,
voto no sentido de
afastar a incidência de prescrição.

Por outro lado
, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

Ação
anulatória de multa administrativa com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
B2W Companhia Digital
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0114-000.985-1, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0114-000.985-1 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Marlene Fátima de Jesus, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação

[...]

1 – Dos Fatos:

Relata a reclamante que efetuou a compra de um Notebook Positivo, por este produto a reclamante efetuou o pagamento de R$769,00 no dia 07/02/2014. A entrega do produto deveria ser feita em no máximo 31 dias. Ocorre que a reclamante informou um endereço de entrega de um terceiro, e o produto chegou a este endereço em 11/02/2014, entretanto não havia pessoa capaz para receber o produto e o referido retornou para a empresa reclamada. A consumidora contatou a empresa para mudar o endereço de entrega e a atendente lhe informou que tal mudança não seria possível e que seria mais simples se a reclamante cancelasse a compra, a reclamante cancelou a compra em 19/02/2014, e a atendente informou que a restituição do valor seria feita em no máximo trinta dias. Passado prazo a reclamante tornou a procurar à reclamada, pois a restituição não foi efetuada e a atendente lhe informou que o produto havia sido entregue no dia 26/02/2014, no entanto a reclamante alega não ter recebido o produto. A reclamante diversas vezes pediu que a empresa reclamada enviasse a ela o código de rastreamento, no entanto as atendentes não passavam tal informação. A reclamante não recebeu o produto e este foi entregue a alguém que a reclamante desconhece, a consumidora efetuou o pagamento do produto e a compra foi cancelada, todavia a empresa reclamada alega que o produto foi entregue e que a reclamante não recebera a restituição. [...]. Requer a reclamante a restituição devidamente corrigida do valor pago. [...]. (Id. 144747651 – fls. 8).

Realizada a audiência de conciliação em 13 de agosto de 2014, não foi obtido acordo:

[...] Aberta à audiência.

A parte Reclamante ratifica os fatos apresentados no termo da Reclamação, bem como acrescenta que até a presente data não houve o estorno do valor, tão pouco recebeu o produto.

O preposto da Reclamada informou que a entrega do produto ocorreu na data de 26/02/2014, sendo assim não há proposta de acordo tendo em vista o recebimento do produto
.

A Reclamante foi orientada a Ingressar contra os Correios solicitando dados da entrega, para então posteriormente ingressar judicialmente.

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, abre-se prazo de 10 (dez) dias para o fornecedor apresentar defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97. No prazo supramencionado, deverá fazer a juntada de carta de preposição e/ou procuração se ainda não o fez, ato constitutivo da empresa e última alteração se houver, bem como declaração informando o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre; ficando advertido que a não apresentação de referidos documentos, na hipótese de aplicação de sanção administrativa de multa, sua renda mensal bruta média será estimada por esta Superintendência, conforme estabelece a Instrução Normativa SETEC/PROCON Nº 01/2005, de 23/11/2005.

A parte reclamante foi orientada a socorrer-se do Poder Judiciário
. [...]. (Id. 144747651 – fls. 14). [sem negrito no original]

Em 23 de outubro de 2019, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 12.000,00: doze mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 144747652 – fls. 20/5).

A empresa, na data de 8 de novembro de 2019, interpôs recurso administrativo (Id. 144747653 – fls. 7/12)

para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – INTEMPESTIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DE NORMA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 6º, INCISO III, ART. 14, ART. 22, CAPUT E § ÚNICO, ART. 35, INCISO I E ART. 42, § ÚNICO DA LEI 8.078/90 – ATENUANTE DO ART. 25, II, DA LEI 2.181/97 – RECURSO IMPROVIDO. (Id. 144747654 – fls. 9).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 12.000,00: doze mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 12.000,00: doze mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
dar provimento ao recurso para afastar

o decreto de extinção do processo

em razão de prescrição; e,

ii
)
com fundamento no
artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil,

julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024